Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. DESCUMPRIMENTO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DO DETERMINADO PELO PRESIDENTE DO STJ, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À DISCIPLINA DO ART. 1.040, DO CPC. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA JUDICIAL NÃO-TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA.
1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recursos especial e extraordinário, posteriormente sobrestado para aguardar o julgamento do RE no 870.947/SE, submetidos ao rito do art. 1.040, do CPC, divergiu do que restou decidido pelo excelso STF no julgamento do recurso paradigma referido, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se decida sobre a adequação do acórdão ao entendimento daquela Corte Suprema.
2. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente).
3. Apelo parcialmente provido.